Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-21.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-21.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERONILO BATISTA DOS SANTOS FILHO - CPF: 029.148.111-60 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – INVALIDADE -

ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geronilo Batista dos Santos Filho contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou improcedente pedido de indenização relativo ao seguro DPVAT, devido à ausência do autor na perícia médica.

Inconformada, a Recorrente arguiu, em síntese, nulidade da sentença devido à falta de sua intimação pessoal para comparecimento à perícia judicial, conforme determina o art. 474 do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com o regular prosseguimento da ação.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme consta do relatório, cuida-se de Apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, pois entendeu que a Autora, ora Apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu alegado direito, visto que não compareceu à perícia médica designada.

Extrai-se dos autos, que a ação, ajuizada por
Geronilo Batista dos Santos Filho
contra a Seguradora Líder do Consórcio Do Seguro DPVAT S.A, visa ao pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, ocorrido no dia 01/09/2016, que lhe teria resultado em lesão incapacitante permanente.

Recebida a inicial e após a apresentação da contestação, seguida da respectiva impugnação pela parte Autora, os autos foram inclusos, no Mutirão do Forum de Araputanga, para a realização de perícia médica judicial agendada para o dia 21/09/2023.

A intimação referente à perícia foi realizada por meio dos advogados do Autor na mesma data em que estava marcada a aludida perícia, o que resultou na ausência do Requerente no ato designado,
conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 228580724).

Diante disso, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, por falta de provas, ante a ausência de parte autora na perícia médica:

“(...)A prova pericial era essencial e imprescindível para corroborar as alegações iniciais, entretanto, esta não se

realizou por culpa da própria parte interessada, o que impediu o reconhecimento da alegada incapacidade permanente.

Diante disso, não comprovada a incapacidade permanente da parte autora, hábil a ensejar a indenização nos moldes requeridos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. A corroborar com o exposto, segue a jurisprudência:

[...]

4. Dispositivo.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

De fato, a ausência da parte Autora, ora Recorrente, no ato da perícia médica, impossibilita a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a lesão incapacitante por ela alegada na inicial, o que, por consequência, resulta em improcedência do pedido inicial.

Entretanto, observa-se que, no presente caso, além de o procurador do Autor ter sido intimado sobre a perícia
exatamente no dia em que estava agendada
,
o Requerente
não foi pessoalmente intimado
para a realização do ato.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a perícia médica consiste em ato personalíssimo, de forma que a intimação deve ser efetivada pessoalmente.

Frise-se que, nesta hipótese, nem mesmo a intimação do procurador do autor, afasta a necessidade de intimação pessoal, como se vê dos julgados abaixo transcritos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, TerceiraTurma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016). (destaques desta transcrição)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. (N.U 1029746-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO AUTOR NO EXAME PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Se o Requerente comprovou o fato constitutivo do seu direito, juntando boletim de ocorrência e documentos médicos que provam o acidente de trânsito e as lesões, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da invalidez permanente e do seu grau, para fins de recebimento do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ. 2. “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016). 3. A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo. 4. Recurso conhecido e provido para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento. (N.U 1029301-34.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Nesse contexto, constatando-se que não houve intimação pessoal do Autor para comparecimento à perícia médica agendada, impõe-se a desconstituição da sentença de improcedência.

Fortes nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Geronilo Batista dos Santos Filho, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024